Tribunal: TJPA
Processo: 0017188-31.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017188-31.2017.8.14.0006

APELANTE/APELADO: DANIEL SERRAO DE LIMA

APELANTE: CARLOS EDUARDO SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0017188-31.2017.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTE: CARLOS EDUARDO SOUZA SILVA

APELANTE: DANIEL SERRÃO DE LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO. PROVA DA AUTORIA. FLAGRANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por CARLOS EDUARDO SOUZA SILVA e DANIEL SERRÃO DE LIMA contra sentença que os condenou pela prática de roubo majorado, após subtração de valores mediante grave ameaça e simulação de arma de fogo em posto de combustível, com prisão em flagrante logo após perseguição policial, apreensão de parte do numerário e identificação dos agentes e do veículo utilizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação a um dos apelantes; (ii) estabelecer se a condenação se sustenta diante da alegada fragilidade probatória e, ainda, se é cabível o redimensionamento da pena com compensação entre confissão e reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a prescrição retroativa quando o lapso entre o recebimento da denúncia e a sentença excede o prazo prescricional calculado com base na pena aplicada, reduzido pela menoridade relativa do agente.

4.

Declara-se extinta a punibilidade quando verificada a prescrição, prejudicando o exame do mérito recursal.

5.

Afasta-se a alegação de insuficiência probatória quando a condenação se funda em conjunto robusto de elementos, incluindo prisão em flagrante, perseguição contínua, apreensão de bens subtraídos e depoimentos harmônicos.

6.

Considera-se que a inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP não gera nulidade automática quando há outros elementos probatórios idôneos.

7.

Reconhece-se que a abordagem em situação de flagrância constitui elemento concreto de individualização da conduta dos agentes.

8.

Admite-se a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por possuírem natureza preponderantemente subjetiva.

9.

Afasta-se a aplicação da Súmula 231 do STJ quando a controvérsia não envolve redução da pena abaixo do mínimo legal, mas apenas a correta valoração das circunstâncias na segunda fase da dosimetria.

10.

Impõe-se o redimensionamento da pena quando identificada inadequação técnica na compensação das circunstâncias judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido e punibilidade extinta de ofício.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição retroativa deve ser reconhecida quando o lapso temporal entre marcos processuais supera o prazo prescricional calculado com base na pena aplicada e circunstâncias legais.

2.

A condenação penal se sustenta quando amparada por conjunto probatório robusto e convergente, ainda que haja irregularidade no reconhecimento pessoal.

3.

A confissão espontânea pode ser compensada com a reincidência na segunda fase da dosimetria da pena, salvo circunstâncias concretas que justifiquem preponderância diversa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV, 109, III, 110, §1º, 115; CPP, arts. 226, 386, VII, 61; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento consolidado sobre compensação entre confissão e reincidência.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO
recurso de
DANIEL SERRÃO DE LIMA
e na parte conhecida
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar o apenamento para
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de
71 (setenta e um) dias-multa
e
DE OFÍCIO JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
CARLOS EDUARDO SOUZA SILVA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 107, inciso VI c/c art. 109, inciso III c/c art. 110, §1º e art. 115, todos do CP e, por conseguinte,
não conheço do apelo do mesmo,
nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA
, mantendo os demais termos da decisão recorrida, conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0017188-31.2017.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTE: CARLOS EDUARDO SOUZA SILVA

APELANTE: DANIEL SERRÃO DE LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação

interposta por
CARLOS EDUARDO SOUZA SILVA e DANIEL SERRÃO DE LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que os condenou nos seguintes termos:

-
CARLOS EDUARDO SOUZA SILVA
: à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 46 (quarenta e seis) dias-multa, em regime semiaberto;

-
DANIEL SERRÃO DE LIMA:
à pena de 06 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 76 (setenta e seis) dias-multa, em regime fechado.

Consta na peça inquisitória (ID nº 28692933 p. 3-5) que no dia 04/11/2017 por volta das 22h, os apelantes, em uma motocicleta, subtraíram cerca de R$ 200,00 (duzentos reais) de um posto de gasolina, mediante grave ameaça e simulação de arma de fogo, rendendo os frentistas. Após a fuga, foram perseguidos e presos em flagrante, sendo apreendida parte do dinheiro, posteriormente reconhecido pelas vítimas, bem como a motocicleta utilizada na ação delitiva.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 28693035 p. 1-9) contra a qual a defesa interpôs recurso (ID nº 28693042), sustentando, em síntese, a fragilidade probatória quanto à autoria, em razão da ausência de reconhecimento pessoal formal e da utilização de elementos indiretos e genéricos, pleiteando a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal, eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e aplicação da atenuante da confissão, com afastamento da Súmula 231 do STJ.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID nº. 28693045).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo reconhecimento de ofício da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa de CARLOS EDUARDO SOUZA SILVA, bem como pelo parcial provimento do recurso de DANIEL, para fins de compensação entre a confissão e a reincidência (ID nº. 30023568).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade:

1.1.

Da apelação de CARLOS EDUARDO SOUZA SILVA:

Antes do exame do mérito, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
.

O fato ocorreu em 04/11/2017, tendo a denúncia sido recebida em 11/07/2018 (ID nº 28692934 P. 1) e a sentença prolatada em 29/06/2025 (ID nº 28693035 P. 1-9).

Considerando a pena aplicada (05 anos e 04 meses), o prazo prescricional é de 12 (doze) anos (art. 109, III, CP), reduzido pela metade em razão da menoridade relativa do apelante (ID nº 28692930 p. 5) à época dos fatos (art. 115, CP), resultando em
06 (seis) anos
.

Verifica-se que entre o recebimento da denúncia e a sentença transcorreu lapso superior a 06 (seis) anos, sem causas suspensivas ou interruptivas, configurando-se a prescrição retroativa.

Assim,
declaro extinta a punibilidade
, nos termos dos arts. 107, IV, 109, III, 110, §1º e 115, do Código Penal, restando prejudicado o exame do recurso.

1.2. Da apelação de Daniel Serrão de Lima:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço parcialmente do recurso
.

Isso porque os pedidos de redimensionamento da pena e substituição da pena privativa de liberdade foram formulados apenas ao final das razões,
sem qualquer fundamentação específica
, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Dessa forma,
não conheço desses pontos
, conhecendo-se o recurso apenas quanto às demais teses.

2.

Mérito:

2.1.
Do alegado reconhecimento indireto, violação ao art. 226 do CPP, ausência de elementos individualizadores e pedido de absolvição
:

As teses defensivas não prosperam.

A condenação não se fundamenta exclusivamente em reconhecimento pessoal, mas em
robusto conjunto probatório
, consistente em:

·

prisão em flagrante logo após o crime;

·

perseguição policial ininterrupta;

·

apreensão de parte do numerário;

·

identificação da motocicleta utilizada;

·

depoimentos harmônicos das vítimas e policiais.

Os elementos probatórios são convergentes e suficientes para demonstrar a autoria.

A eventual inobservância do art. 226 do CPP
não gera nulidade automática
, sobretudo quando a condenação se apoia em outros elementos idôneos, como ocorre no caso.

Também não procede a alegação de abordagem genérica, pois os apelantes foram abordados
em situação de flagrância, imediatamente após o crime, em fuga
, o que constitui elemento concreto de individualização.

Assim, não há falar em insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação.

2.2. Da atenuante da confissão e da inaplicabilidade do afastamento da súmula 231 do STJ:

No ponto, assiste
parcial razão
à defesa.

Verifica-se que a sentença
já reconheceu a atenuante da confissão
, contudo, equivocadamente, fez
preponderar a agravante da reincidência
, sem proceder à devida compensação entre as circunstâncias.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a
confissão espontânea pode ser compensada com a agravante da reincidência
, por se tratarem de circunstâncias de natureza preponderantemente subjetiva, inexistindo, no caso concreto, elementos que justifiquem a prevalência de uma sobre a outra.

Por outro lado,
não procede o pedido de afastamento da Súmula 231 do STJ
, uma vez que tal discussão mostra-se prejudicada no caso concreto.

Isso porque a sentença
não deixou de aplicar a atenuante por força da súmula
, mas sim reconheceu a confissão e promoveu a compensação (ainda que de forma tecnicamente inadequada, ao dar prevalência à reincidência).

Logo, a controvérsia não envolve a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, mas apenas a
correta valoração das circunstâncias na segunda fase da dosimetria
, o que ora se corrige.

Dessa forma, afasta-se o pleito de superação da Súmula 231 do STJ, por
inadequação ao caso concreto
, procedendo-se apenas ao ajuste técnico da dosimetria.

Assim, impõe-se,
de ofício
, a correção da dosimetria, para reconhecer a
compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência
, razão pela qual mantenho a reprimenda fixada em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, além do pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Na
terceira fase,
foi reconhecida a causa de aumento do concurso de agentes e majorada a pena em 1/3 (um terço), assim, fixo em definitivo a reprimenda em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de
71 (setenta e um) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso de
DANIEL SERRÃO DE LIMA
e na parte conhecida
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar o apenamento para
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de
71 (setenta e um) dias-multa
e
DE OFÍCIO JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
CARLOS EDUARDO SOUZA SILVA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 107, inciso VI c/c art. 109, inciso III c/c art. 110, §1º e art. 115, todos do CP e, por conseguinte,
não conheço do apelo do mesmo,
nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA,
mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2026.

Desa. Eva do Amaral Coelho

Relatora

Belém, 19/06/2026